Tribunal: TJMT
Processo: 1001959-81.2022.8.11.0051
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001959-81.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Perda de Bens e Valores]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO FERNANDO PEREIRA CASTRO - CPF: 919.653.062-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDERSON DILLEM OLIVEIRA - CPF: 098.111.597-77 (TERCEIRO INTERESSADO), HENDRICK LOPES FADINI - CPF: 152.990.717-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SILVA DA COSTA - CPF: 449.560.102-49 (ASSISTENTE), GRACIELE DIAS BRUNEL - CPF: 860.980.802-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SILVA DA COSTA - CPF: 449.560.102-49 (ADVOGADO), GRACIELE DIAS BRUNEL - CPF: 860.980.802-59 (APELANTE), JOSE SILVA DA COSTA - CPF: 449.560.102-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS - CPF: 514.278.772-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NA EMPREITADA CRIMINOSA – IMPERTINÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A dedicação à atividade criminosa obsta o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Ausente a demonstração, indene de dúvidas, da boa-fé da proprietária e comprovado que o bem apreendido foi utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, afasta-se a pretendida restituição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que condenou
Bruno Fernando Pereira Castro
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal, à pena de 05
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias- multa, em regime inicial semiaberto; assim como decretou o perdimento do veículo utilizado na empreitada criminosa, pertencente à
Graciele Dias Brunel
, terceira interessada (ID 150463176).

O inconformismo do acusado refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06) em seu patamar máximo e, por consequência, pela fixação do regime inicial aberto (ID 150463193).

Já a terceira interessada pleiteia a restituição do veículo apreendido, com fulcro nos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal (ID 158845170).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna desprovimento dos recursos (ID 150463195 e ID 160008664).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento de ambos os recursos (ID 168037663).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo do acusado que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06) em seu patamar máximo e, por consequência, pela fixação do regime inicial aberto (ID 150463193).

Contudo, sem razão.

Friso que para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.

In casu
,
a

expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 18,5 kg de cocaína), o destino de entrega em outro município e o seu modo de acomodação, em compartimento de automóvel prévia e cuidadosamente preparado para esse fim, revelam habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, configurando a dedicação do acusado a atividades criminosas, peculiaridade que afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

Logo, ainda que o apelante seja primário, possua bons antecedentes e o conjunto probatório não permita concluir que integre organização criminosa, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, circunstância que justifica a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado, haja vista que a satisfação de tais requisitos deve ocorrer de modo cumulativo.

Nesse sentido esta Egrégia Corte sedimentou seu entendimento sobre o tema:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 30).

Quanto ao pleito de restituição do veículo pertencente à terceira interessada, também não merece prosperar.

Com razão, o juízo
a quo
decretou o perdimento do veículo utilizado para a traficância sob o fundamento de que:

“Na hipótese dos autos, restou sobejamente comprovado que o veículo apreendido neste feito –
FIAT/UNO WAY 1.0, Cor Vermelha, Ano 2014, Placa NCG2881/MT, Vin 9BD195A62F0661001
- foi utilizado para o transporte de substância entorpecente, devendo ser declarado seu perdimento como efeito da sentença condenatória.

Neste sentido, ressai que o modo de aluguel praticado pelo acusado, deslocamento para outro Estado, apesar de seu município de infância, pagamento através de Pix, sai totalmente fora dos modus operandi das locações praticadas no mercado – assinatura de contrato, garantia com cartão de crédito e todos os requisitos necessários. Ademais, no pedido de restituição de nº 1001511-11.2022.811.0051, precisamente no ID. 87368483, há manifestação da Autoridade Policial, onde afirma que após consulta na Receita Federal foi verificado que a empresa locatária encontra-se inapta, ou seja, impedida de realizar transações comerciais, e ainda, que os documentos juntados no referido procedimento não possuem finalidade fiscal, sendo meras declarações sem cunho probatório”
(ID 150463176)
.

Dessa forma, ausente a demonstração, indene de dúvidas, da boa-fé da proprietária e comprovado que o bem apreendido foi utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, afasta-se a pretendida restituição.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PERDIMENTO DE VEÍCULO APREENDIDO – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – [...] – PRECARIEDADE DAS PROVAS – RECURSO DESPROVIDO. Nas apreensões de veículos usados como batedor em tráfico de drogas, diante da ausência de comprovação inequívoca de que os requerentes se enquadraria na condição de terceiro de boa-fé, bem como diante do julgado do STF – Terma 647 – quanto a desnecessidade de demonstração da habitualidade e reiteração, deve ser mantida a sentença originária que decretou o perdimento do bem.
(TJ-MT 00032142320208110064 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/05/2021)

Com esses fundamentos voto no sentido de
negar provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023